Tribunal: STF
Processo: ARE 1565067
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração. Inexistência de vício. Caráter protelatório. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo regimental, mantendo a decisão que negou seguimento a recurso anterior, ante a incidência do óbice da Súmula 281 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade do recurso.

    III. Razões de decidir

    3. Conforme depreende-se dos autos, o Recurso de Revista teve seguimento negado por decisão monocrática, proferida no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Do mesmo modo, o recurso de Agravo de Instrumento, dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho, não foi conhecido por ato monocrático do Relator. Rejeitados os declaratórios, seguiu-se a interposição do recurso extraordinário.

    4. Assim, não assiste razão à parte embargante no que aponta a existência de premissa equivocada. Inexiste nos autos o acórdão referido pela parte, tampouco o apontado vício.

    5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que foi assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, conforme entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal, revelando-se protelatório o recurso que, fundado em alegações manifestamente inadmissíveis, buscar o rejulgamento do feito desprezando as manifestações desta Corte reiteradas no ato impugnado.

    IV. Dispositivo

    6. Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa.